Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Nos autos originários, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 91377591). Intimado, o recorrente asseverou que submeterá a matéria à apreciação deste Tribunal em sede de apelação (ID 26033865). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Em razão da sentença proferida na origem, que denegou a segurança, houve a perda de objeto do recurso. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 7 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006